Tribunal: CARF
Processo: 10070.001741/2001-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001741/2001-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.136 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
CUMULADO
COM
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
Há de ser reconhecido o direito creditório de pagamento a maior de imposto de
renda retido na fonte, quando o contribuinte demonstra a efetiva retenção, o
oferecimento à tributação da receita correspondente e que não utilizou a
retenção para compor o saldo negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, reconhecer um direito
creditório no valor original de R$ 160.605,81 e homologar as compensações até o limite do
crédito pleiteado. Vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, que negava provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001741/2001-27
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, o qual bem
retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
1. No dia 15.08.2002, a interessada postulou a homologação da compensação de um
débito de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de R$ 423.000,00, relativo a
agosto de 2002, com um alegado crédito tributário decorrente também de IRRF que,
atualizado pela taxa Selic, monta a R$ 407.360,71.
2. A autora do Parecer Conclusivo n° 133/07 (fls 105 e 106) afirma, em síntese:
2.1. que a interessada disse deter um crédito de R$ 365.345,93 do ano-calendário de
2000 correspondente a IRRF sobre rendimentos diversos (fls. 1/26), o qual, "corrigido
até outubro/2001 (planilha de fls. 25)", monta ao valor indicado na inicial;
2.2. que não se cogita de restituição ou compensação do IRRF do ano-calendário de
2000, uma vez que estes recolhimentos são considerados antecipação, não se tratando,
pois, de pagamentos indevidos ou maiores que os devidos, haja vista que foram
recolhidos com base na legislação de regência da matéria e que não há, nos autos, prova
de ter havido pagamento indevido ou a maior de tributo;
2.3. que, assim, somente a apuração de imposto de renda negativo na declaração de
rendimentos configuraria o indébito fiscal, o qual seria passível de restituição ou de
utilização para a compensação de débitos;
2.4. que, de acordo com a declaração retificadora apresentada pela interessada cujo
extrato se encontra às fls. 53/83, ela apurou imposto de renda negativo de R$
2.827.742,80 (ficha 12A);
2.5. que tal saldo negativo foi apreciado no Parecer Conclusivo n° 66/2007 (fls.
100/103), o qual alicerçou a decisão do titular da Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária do Rio de Janeiro (DERAT/RJO) de não reconhecer o direito
creditório postulado, proferida no processo n° 10070.0016741/2001-41 (fls. 104); e
2.6. que, por isso, propôs àquela autoridade que também não homologasse as
compensações objeto das declarações de compensação de fls. 28 e de fls. 1 do processo
n° 10070.001029/2003-90 apenso ao presente.
3. Embasado no parecer acima resumido, o titular da DERAT/RJO proferiu o despacho
decisório por meio do qual decidiu não homologar as compensações efetuadas (fls.
107).
4. No Parecer Conclusivo n°66/2007, cujas conclusões serviram de arrimo para o
indeferimento do pleito formulado no processo n°10070.001674/2001-41, informou-se,
em resumo:
4.1. que a interessada compensou diversos débitos fiscais de PIS e COFINS com um
alegado crédito de R$ 2.739.440,40 e juntou aos autos daquele processo comprovantes
de retenção de IRRF cujos valores pretendia ver restituídos ou compensados;
4.2. que, para a confirmação do crédito alegado, a qual não foi possível somente com os
documentos apresentados, foi determinada a realização de diligência para verificar, na
sua escrituração, a exatidão das informações prestadas, a contabilização das retenções
do imposto e o oferecimento à tributação das receitas financeiras cujo recebimento
implicou tais retenções;
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

4.3. que a diligência constatou que as retenções do imposto se encontravam
devidamente escrituradas, mas que parte das respectivas receitas financeiras não foi
oferecida à tributação no ano-calendário de 2000, razão pela qual foram lavrados autos
de infração para a exigência dos créditos tributários devidos;
4.4. que, de acordo com a DIPJ do ano-calendário de 2000, a interessada apurou saldo
negativo de imposto de renda no valor de R$ 2.827.742,80 naquele ano, o qual constitui
o crédito alegado; tal crédito, porém, ficou desprovido de liquidez e certeza, requisitos
essenciais ao reconhecimento do direito creditório, depois da lavratura dos autos de
infração suscitados pela diligência realizada; e
4.5. que, em face do exposto, não deveriam ser homologadas as compensações
efetuadas.
5. lrresignada com o Despacho Decisório n° 133/2007, do qual foi cientificada
09.08.2007 (fls. 109), a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade no
dia dez do mês seguinte (fls. 121/127). Depois de historiar os fatos acima relatados,
alegou, em síntese:
5.1. que, ao contrário do que se alega nos pareceres citados, o direito creditório em
questão não está englobado no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, em
discussão nos autos do processo n° 10070.001674/2001-41;
5.2. que, embora conste na respectiva DIPJ um saldo negativo de R$ 2.827.742,80, o
montante de R$ 361.845,87, correspondente a uma parte do IRRF incidente sobre
rendimentos que auferiu naquele ano, não foi computado no cálculo daquele saldo em
virtude de escusável lapso;
5.3. que, se tal montante, retido basicamente pelos bancos Banrisul, Safra, Bandeirantes
e BIC; pelas empresas Tele Celular 'Sul, Tele Nordeste Celular, Telegoiás e Bardela;
pela Coordenação Geral de Recursos Logísticos; e pelo DNER, tivesse sido computado
na apuração do imposto de renda, o seu crédito, representado na DIPJ pelo saldo
negativo declarado, seria de R$ 3.189.588,67;
5.4. que esse valor, contudo, seria reduzido a R$ 2.818.742,73, em função de ajustes
atribuídos a um não explicado "valor aproveitado" (R$ 369.647,79) e a uma não
explicada "diferença desconsiderada" (R$ 1.198,15) também não computados na
apuração do imposto, conforme o demonstrativo apresentado na própria manifestação
de inconformidade;
5.5. que, como se vê, "o crédito tributário em foco não está abrangido pelo valor do
pedido de restituição que deu origem ao processo n° 10070.001674/2001-41"; a
restituição em análise nestes autos representa uma complementação do pedido anterior,
o que, por si só, justifica a modificação do despacho decisório ora combatido;
5.6. que a fiscalização não investigou a origem do seu direito creditório; limitou-se a
supor que os respectivos valores estariam embutidos no saldo negativo do IRPJ objeto
daquele processo;
5.7. que, no entanto, o direito creditório pleiteado nestes autos tem a ver com o IRRF
que, por lapso, não foi computado no saldo negativo do IRPJ apurado no ano-calendário
de 2000; e
5.8. que, de acordo com as diversas ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes
que transcreveu, os erros de fato cometidos na declaração de rendimentos não justificam
o indeferimento do pedido de restituição.
Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

6. Ao final da manifestação de inconformidade, a interessada postulou a reforma do
despacho decisório de fls. 107 e, por conseguinte, a homologação das compensações
efetuadas.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente e não
homologou a compensação pleiteada em acórdão (fls.207 e ss) cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2002
COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A falta da comprovação do crédito com o qual foi compensado um débito fiscal impede
a homologação expressa da compensação efetuada.
Foi juntado por apensação o Pedido de Compensação formulado no processo n.
10070.001029/2003-90, que pleiteia compensação de PIS e COFINS com crédito de IRRF objeto
dos presentes autos.
Em 26/06/2009 (sexta), o contribuinte teve ciência do acórdão da DRJ (AR
fl.454). Ainda irresignado, em 28/07/2009, interpôs Recurso Voluntário (fls. 457 e ss), através
do qual:
- Preliminarmente, alega nulidade do acórdão da DRJ, uma vez que havia nos
autos documentos que comprovavam a existência do crédito pleiteado, mas houve manifesta falta
de aprofundamento da investigação dos fatos;
- Argumenta que restou demonstrado que o IRRF objeto do pedido de
restituição/compensação dos presentes autos não foi aproveitado para compor o saldo negativo
do ano-calendário 2000, o qual foi objeto de compensação em processo distinto;
- Declara que a fim de demonstrar que as retenções de IRRF referentes a cada
processo não se confundiam, a recorrente apresentou um demonstrativo em sua manifestação de
inconformidade, discriminando os valores das retenções e CNPJ's das respectivas fontes
pagadoras (doc. 2);
- Acrescenta que a requerente apresentou cópias de todos os informes de
rendimentos que comprovam a efetividade das retenções na fonte que ensejaram o pedido de
restituição que deu azo ao presente processo; e que tais documentos comprovam que o crédito
pleiteado neste processo não se confunde com o objeto dos processos n.s 10070.001674/2001-41
e 10070.000784/2003-57, bem como que a recorrente não considerou em sua DIPJ/2001 a
integralidade das retenções na fonte ocorridas no período, tendo sido necessária a apresentação
de pedidos de restituição complementares.
- Anexa os informes de rendimentos que instruíram os demais pedidos de
restituição, corroborando a alegação de que não há requerimento de restituição em duplicidade
(doc. 3);
- Quanto à apresentação dos documentos contábeis que comprovam a
contabilização das retenções, o que foi reputado como necessário pela DRJ no v. acórdão
Fl. 1106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

recorrido, a recorrente esclarece, como essa questão somente foi levantada pela r. decisão
recorrida, que o prazo exíguo para a interposição deste recurso voluntário não lhe permitiu o
levantamento de toda esta documentação em tempo hábil, razão pela qual parte dela será
apresentada nestes autos posteriormente;
- A parte da documentação já obtida instrui o presente recurso, relacionada aos
processos n.s 10070.000784/2003-57 (doc. 4), 10070.001674/2001-41 e 10070.001741/2001-27
(doc. 5);
Por fim, requereu a empresa que o recurso fosse conhecido e provido para
declarar a nulidade do acórdão recorrido ou, subsidiariamente, que seja reconhecido seu direito à
restituição e compensação pleiteados nos presentes autos. Protesta ainda pela posterior juntada
de documentos adicionais relativos à comprovação da contabilização das retenções de IRF
ocorridas no ano-base de 2000, os quais não puderam ser levantados em tempo hábil para
instrução deste recurso.
Diante dos novos documentos juntados aos autos, o julgamento foi convertido em
diligência, cujo objetivo principal era confirmar a retenção na fonte e o oferecimento da
correspondente receita à tributação, bem como, esclarecer se esses valores não haviam sido
utilizados para integrar o saldo negativo do ano-calendário 2000, também objeto de pedido de
compensação em outro processo.
A Autoridade Fiscal elaborou Informação Fiscal de fls. 1080-1084, tendo o
contribuinte se manifestado acerca do relatórios às fls. 1091-1096.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade
A Recorrente alega nulidade da decisão a quo, tendo em vista que teria havido
falta de aprofundamento da investigação dos fatos, ou seja, a acusação consiste na suposta falta
de exame dos documentos carreados aos autos pela recorrente.
O problema diz respeito à valoração da prova. Cito o entendimento do I.
Conselheiro Roberto Silva Junior, que estabelece uma distinção essencial, dentro do processo
administrativo, das hipóteses de invalidade, no sentido de que há casos de invalidade cuja
consequência é a anulação do ato e o retorno do processo à etapa anterior, para que o ato seja
refeito. É o que se dá, por exemplo, com os atos praticados com cerceamento de defesa. Há
casos, entretanto, em que a invalidade decorre da má aplicação do direito, do erro na valoração
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

da prova ou na qualificação jurídica do fato. Nessas hipóteses, corrige-se o ato, substituindo-o se
for necessário, sem prejuízo à marcha normal do processo, ou seja, sem retroceder à etapa
anterior. Estas são as chamadas questões de “mérito”, que se opõem àquelas outras denominadas
de “preliminares”.
Na situação em exame, o que se tem é valoração da prova, cujo erro, se acaso
existente, não implicará retrocesso à etapa anterior, mas a reforma da decisão recorrida. Portanto,
o problema suscitado pela recorrente deve ser tratado como questão de mérito.
É de se observar que a própria Recorrente reconhece que as informações trazidas
podiam não estar claras, consoante seguinte trecho do recurso:
Portanto, ainda que não estivesse claro no caso dos autos que as retenções do IRF
"sub judice" não se confundem com as retenções cuja restituição foi pleiteada em
outros processos, deveria ser aplicado o disposto no art. 112 do Código Tributário
Nacional. (grifei)
Logo, é uma questão de valoração da prova, e a Turma recorrida entendeu que os
documentos trazidos aos autos não demonstravam inequivocamente a existência do direito
creditório.
Nesse sentido, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade arguida.
Do Mérito.
Trata o presente processo de pedido de restituição de IRRF, referente ao ano-
calendário 2000, cumulado com dois pedidos de compensação, o primeiro constante destes autos
às fls.32-33, o segundo, protocolado no processo n. 10070.001029/2003-90, a este apensado.
O pedido de restituição/compensação foi indeferido pela Unidade de Origem
(Despacho Decisório fls. 110-113), pois entendeu que o crédito que a empresa alega ser
detentora, relativo ao saldo negativo apresentado no ano calendário de 2000, acima citado, já foi
objeto de análise no processo n° 10070.001674/2001-41, no qual foi proferido despacho
decisório, cuja cópia encontra-se anexada às fls. 100/104, em que não foi reconhecido o direito
creditório pleiteado.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade e procurou esclarecer que
o crédito de IRRF objeto dos presentes autos não havia sido utilizado para compor o saldo
negativo do ano-calendário 2000; informa que deixou de incluir esses valores por lapso
manifesto. Naquela ocasião, apresentou documentos para provar o alegado.
A DRJ julgou a manifestação improcedente sob o fundamento de que não havia
nos autos prova da alegação de que uma parte do IRRF incidente sobre rendimentos auferidos no
ano-calendário 2000 não teria sido computada na apuração do IRPJ daquele ano, cujo saldo
redundou negativo. E acrescenta que para que restassem comprovados os fatos alegados, seria
imprescindível que a interessada juntasse aos autos os comprovantes de toda retenção de imposto
sofrida e cópia do seu Diário ou Razão nos quais tivessem sido feitos os respectivos registros
contábeis.
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

Para contrapor as razões da DRJ, a Recorrente declara que apresentou cópias de
todos os informes de rendimentos que comprovam a efetividade das retenções na fonte que
ensejaram o pedido de restituição que deu azo ao presente processo; e que tais documentos
comprovam que o crédito pleiteado neste processo não se confunde com o objeto dos processos
n.s 10070.001674/2001-41 e 10070.000784/2003-57, bem como que a recorrente não considerou
em sua DIPJ/2001 a integralidade das retenções na fonte ocorridas no período, tendo sido
necessária a apresentação de pedidos de restituição complementares. Anexa os informes de
rendimentos que instruíram os demais pedidos de restituição, corroborando a alegação de que
não há requerimento de restituição em duplicidade (doc. 3). Relata ainda a dificuldade em obter a
escrituração contábil dentro do prazo para interposição do recurso, todavia, a parte da
documentação já obtida está relacionada aos processos n.s 10070.000784/2003-57 (doc. 4),
10070.001674/2001-41 e 10070.001741/2001-27 (doc. 5). Coloca-se à disposição para juntada
de documentos adicionais.
Verifica-se que a Recorrente fez juntar ao presente apelo os seguintes
documentos:
 Planilha esclarecendo os valores de IRRF relativos a cada processo e
aquilo que foi declarado em DIPJ (fl. 529);
 Planilha com a consolidação das retenções (fls. 532-33);
 Comprovantes de Rendimentos;
 Cópia do Livro Diário.
Tendo em vista a apresentação desses novos documentos, para contrapor as razões
da decisão recorrida, consoante art. 16, §4o, ‘c’ do Decreto n. 70.235/72, este Colegiado, sob
outra composição, decidiu converter o julgamento em diligência para: - Confirmar o IRRF que
compõe o crédito pleiteado no presente processo; - Verificar se o IRRF objeto deste pedido de
restituição não foi utilizado para compor o saldo negativo do ano-calendário 2000, levar em
consideração o resultado final do processo 10070.001674/2001-41, que pleiteava compensação
de saldo negativo relativo ao ano-calendário 2000; - Verificar se a receita correspondente ao
imposto retido foi oferecida à tributação; e, ao final, elaborar relatório e intimar o contribuinte.
A Autoridade elaborou Informação Fiscal (fls. 1080-84) através da qual confirma
parcialmente a retenção na fonte, reconhecendo um valor de R$ 160.605,81, de um total
reivindicado de R$ 365.345,93, conforme tabela abaixo (extraída da manifestação do
contribuinte fl.1093):
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

Em relação à comprovação parcial, a Recorrente ao manifestar acerca do relatório
de diligência, apenas afirma estaria envidando esforços para levantar outros documentos, vide
trecho da manifestação:
Quanto à parcela não confirmada pelo agente fiscal, por seu turno, a requerente
esclarece que está envidando esforços para o levantamento de outros documentos
que comprovem a efetividade do referido crédito pleiteado e, consequentemente,
refutem às alegações trazidas pelo trabalho fiscal. (grifei)
Questionado se a retenção na fonte pleiteada como crédito nos presentes autos
teria sido utilizada para compor o saldo negativo do ano-calendário 2000 (o qual foi objeto de
pedido de compensação em outro processo), a Autoridade esclareceu que Após cuidadoso exame
dos dados constantes na DIPJ, afirma-se com razoável segurança que as cifras de imposto de
renda descontado na fonte objeto destes autos não integram a apuração do saldo negativo do
ano-calendário de 2000, e acrescenta que, cotejando as tabelas constantes do processo n.
10070.001674/2001-41 com as tabelas deste processo, é possível asseverar com plena convicção
que as rubricas são absolutamente distintas embora o desconto tenha ocorrido no mesmo lapso
temporal, a saber, o ano 2000 (...) Consequentemente, o sujeito passivo relacionou uma parte do
tributo descontado neste processo e outra parte no processo no 10070.001674/2001-41. Logo,
não se detectou duplicidade quanto a esse aspecto.
Quanto ao quesito de comprovação do oferecimento da receita à tributação, assim
se manifestou a Autoridade Fiscal:
Tal assertiva repercute no item “d” da diligência em apreço, no qual o CARF requer
que se verifique se a receita vinculada ao imposto retido foi tributada. Com a devida
vênia e salvo melhor juízo, considera-se tal medida despicienda.
12. De fato, a questão citada já foi exaustivamente debatida nos autos dos processos no
18471.001343/2005-23 e no 10070.001674/2001-41 com triunfo da tese do contribuinte
que se valeu de auditoria independente mas comprada, ou seja, com presumível conflito
de interesses. Logo, em virtude dos princípios da celeridade e eficiência processual
bem como economicidade, uma nova auditoria contábil e fiscal não será realizada
porquanto é bastante provável que prevaleça o argumento do sujeito passivo
relativo à tributação das receitas. (grifei)
Ao encerrar o relatório, a Autoridade Fiscal concluiu pela inexistência de direito
creditório, enfatizando que o imposto de renda retido na fonte não configura um pagamento
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

indevido ou a maior e frisou a distinção entre imposto de renda retido na fonte e o saldo
negativo.
Pois bem. Após a realização de diligência resta inquestionável a comprovação da
retenção na fonte no valor de R$ 160.605,81. Embora o contribuinte declare estar envidando
esforços para trazer mais provas aos autos, entendo não ser mais cabível, uma vez que o processo
não pode se prolongar indefinidamente, há de se ter marcos temporais e prazos para produção de
provas. O sujeito passivo teve várias oportunidades, mas não logrou êxito em comprovar toda a
retenção na fonte. Logo, neste ponto do julgamento, não cabe mais dilação probatória.
Também restou pacificado que os valores objeto de pedido de restituição nos
presentes autos não foram utilizados para compor o saldo negativo do ano-calendário 2000,
objeto do processo 10070.001674/2001-41.
Por fim, quanto ao oferecimento à tributação da receita correspondente, a
Autoridade Fiscal considerou a medida desnecessária, e acrescentou que em razão do desfecho
dos processos no 18471.001343/2005-23 e no 10070.001674/2001-41, seria bastante provável
que prevalecesse o argumento do contribuinte.
Neste ponto, é importante frisar que o contribuinte anexou livros contábeis para
comprovar seu direito creditório, por sua vez, a Autoridade Fiscal não contraditou a prova
trazida aos autos, e se eximiu de ratificar se os valores foram ou não oferecidos à tributação, mas
considerou que “provavelmente foram oferecidos à tributação”. Seria de se esperar uma
declaração de certeza, por parte da Autoridade Fiscal, para que o direito creditório fosse
reconhecido.
Considerando que o Fisco teve a oportunidade de verificar a ausência de
tributação da receita, mas não o fez, sequer citou a insuficiência de documentos probatórios;
considerando ainda a necessidade de eficiência e impossibilidade de prolongar o processo
indefinidamente; considerando que a própria Autoridade Fiscal citou que fosse bastante provável
que prevalece o argumento do contribuinte, considero procedente o argumento do contribuinte
nos sentido de que a receita correspondente à retenção foi devidamente oferecida à tributação.
Esclarecidas essas três premissas que considero fundamentais para o
reconhecimento do direito creditório, quais sejam, 1) a comprovação da retenção na fonte, 2) o
oferecimento à tributação, e 3) a comprovação de que esses valores não foram pleiteados em
outro processo ou no saldo negativo, peço vênia para discordar da conclusão do Relatório Fiscal
de inexistência de direito creditório.
Primeiramente, tem-se que destacar que tratou-se de um pedido de restituição de
IRRF em papel, referente ao ano-calendário 2000, para o qual foram atrelados pedidos de
compensação. Concordo com a Autoridade Fiscal que imposto de renda retido na fonte não se
confunde com saldo negativo, e que aquele deveria ser utilizado para compor o segundo, para
fins de compensação com o imposto apurado em períodos subsequentes.
Não obstante, também não pode deixar de ser reconhecido o direito creditório
decorrente não de pagamento indevido, mas sim de pagamento a maior do imposto de renda,
pelo simples fato de que o contribuinte deixou de incluir este valor no saldo negativo do período,
quando ele logra êxito em demonstrar tal fato. Não existia impeditivo legal para que o
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10070.001741/2001-27

contribuinte pleiteasse, através de formulário, restituição de IRRF por pagamento a maior
referente ao ano-calendário 2000.
Sendo assim, há de ser reconhecido um direito creditório no valor original de R$
160.605,81 e homologadas as compensações até o limite do crédito pleiteado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer um direito
creditório no valor original de R$ 160.605,81 e homologar as compensações até o limite do
crédito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital